Tribunal: STF
Processo: RE 1510955
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega violação do artigo 100, da Constituição Federal. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc. 25): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA PARCIAL. CAPÍTULO DA SENTENÇA. DATA DA IMPETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA.”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 41).



    Em suas razões, a parte recorrente defende que o acórdão recorrido, ao permitir o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, afrontou o art. 100 da Constituição Federal que exige sentença judicial transitada em julgado para fins de processamento de precatório ou RPV.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar os valores referentes ao ICMS e ao ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    O Tribunal a Quo permitiu o cumprimento provisório da sentença quanto ao ICMS, nos seguintes termos (e-doc. 26):



    “Pelo que se vê dos autos, em 2010 foi impetrado um mandado de segurança coletivo para discutir a inclusão de valores referentes ao ICMS e ao ISS na base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS. 



    Quanto à parte do ICMS, a segurança foi concedida e não há mais discussão, pois o referido mandado de segurança coletivo aguarda apenas a análise do recurso interposto pela associação impetrante com relação aos valores de ISS (cf. MS nº 5001462-28.2010.4.04.7009/PR). 



    Ao contrário do que sustenta a parte agravante, a data da impetração do mandado de segurança não poderia condicionar a formação da coisa julgada com relação ao capítulo da sentença, nem prejudicar o direito do beneficiado pela sentença de fazê-la efetiva na forma do disposto no art. 523 do CPC (No caso de ... decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente...) e no Tema 18 dos incidentes de resolução de demandas repetitivas deste TRF4 (É legalmente admitido o imediato cumprimento definitivo de parcela transitada em julgado...). 



    Com efeito, não se aplica ao caso dos autos o previsto no art. 1.054 do CPC, pois este dispositivo trata de situação distinta (coisa julgada sobre a questão prejudicial decidida incidentalmente no processo - art. 503, § 1º, do CPC), cujas especificidades não são repetidas na questão ora discutida, a começar pelo fato de que a questão prejudicial dever ressurgir da identificação dos pontos controvertidos da causa, o que justifica que o novo regramento sobre as consequências do pedido seja aplicado apenas aos processos instaurados já sobre a vigência da nova norma. 



    Não foram, portanto, apresentados motivos suficientes à reforma da decisão agravada. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.”



    Como se vê, a Corte de origem assentou a possibilidade da execução do capítulo da sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, quando não mais vigorava o princípio da unicidade de julgamento, a partir da análise da legislação infraconstitucional.



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MULTA FISCAL MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE. LEI FEDERAL 11.101/2005. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.269.289 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 12/2/2021).



    Ainda que assim não fosse, este Tribunal já afirmou, em sede de repercussão geral, que não ofende o art. 100 da Constituição Federal a cisão da execução em face da Fazenda Pública para fins de cumprimento da parcela incontroversa do título judicial (RE nº 1.205.530 - Tema 28 da RG).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente